Tribunal: TJPA
Processo: 0120467-72.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0120467-72.2015.814.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Salinópolis
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Gustavo Rodolfo Ramos de Araújo
APELADOS: Lucilene Machado de Oliveira e Tarcísio Vieira da Silva
ADVOGADO(A):

Dra.

Gleuse Siebra Dias
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso Ministerial. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena base seja imposta em patamar mais elevado para ambos recorridos. Tese rejeitada. Penas bases que se encontram em patamar justo para o caso, tendo o juízo a quo considerado tanto a natureza da droga apreendida, quanto sua quantidade para aplicar a pena aos recorridos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Salinópolis, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelados
LUCILENE MACHADO DE OLIVEIRA
e
TARCÍSIO VIEIRA DA SILVA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que condenou os apelados à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão cada um, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, tudo pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, penas estas que deverão ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 1º de outubro de 2015, por volta das 16hs, Policiais Militares que realizava ronda motorizada pela cidade de Salinópolis, receberam uma denúncia, via rádio, de que estaria havendo comercialização de drogas em uma casa situada à rua Jesus é Verdade, fundos do Galpão do Beto, bairro do Atlântico.

De posse dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado e, lá chegando, comprovaram a veracidade da denúncia, haja vista que, efetuando revista no referido imóvel, encontraram em uma bolsa de cor preta, que estava dentro de um guarda-roupa de cor preta, 27 (vinte e sete) petecas de pasta base de cocaína, devidamente embalados para comercialização, além de 05 sacos plásticos grandes, contendo em seu interior a mesma substância entorpecente, aproximadamente 80 gramas em cada saco, porém, ainda não preparada, sendo encontrados também vários sacos plásticos picotados para embalar a droga.

Em razões recursais
, alega o Órgão Ministerial que a pena base de ambos denunciados deverá ser ampliada para 07 anos de reclusão, levando-se em consideração a quantidade e espécie da droga apreendida, aumentando-se, por conseguinte, a pena definitiva.

Em contrarrazões manejadas pelos apelados
, os mesmos refutam a tese esposada no apelo ministerial, pleiteando o total improvimento do recurso em epígrafe.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para que a pena base de ambos recorridos seja ampliada para 06 anos.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA REDEFINIR A PENA BASE PARA PATAMAR MAIS ELEVADO.

Alega o Órgão Ministerial que a pena base de ambos denunciados deverá ser ampliada para 07 anos de reclusão, levando-se em consideração a quantidade e espécie da droga apreendida, aumentando-se, por conseguinte, a pena definitiva.

O Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 90/91 dos autos
, comprova que a droga apreendida com os apelados se trata de
540 ml
de cocaína em estado líquido e
27.501 gramas
de cocaína em petecas.

O Magistrado de piso, quando da dosimetria penal, no que tange a pena base,
fls. 103/105
, de ambos recorridos, a formulou nos seguintes termos
:
¿- A culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, não se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, no caso ela não se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares;
- A ré não registrava antecedentes, na época dos fatos;
- Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc, não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com fidelidade;
- No que tange a personalidade, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;
- O motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial;
- As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, não implicam valoração negativa;
- Não há muitos elementos que possam retratar, concreta mente, as conseqüências do crime. Não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio;
- Deve-se desconsiderar o comportamento da vítima, que no caso é o próprio Estado.
À condenada cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
Considerando a análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base na mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, nos termos do artigo 42, da lei 11343/06
.
Não há agravantes ou atenuantes.
Milita em favor da ré a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
, porquanto primária, sem antecedentes e sem indícios de que se dedique à atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa,
razão pela qual, observadas as balizas próprias, diminuo a pena em 1/6, levando em conta, principalmente, a NATUREZA e QUANTIDADE da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).
¿

Pelo que se percebe da pena base acima definida na decisão recorrida, vejo que a mesma encontra-se em termos, não havendo qualquer razão para que seja reformada em nenhum de seus pontos, haja vista que o magistrado, mesmo entendendo que nenhuma circunstância judicial era em desfavor dos apelados, dosou a pena base seis meses acima do mínimo legal permitido, de acordo com os ditames do art. 42 da Lei de Drogas, ficando a pena base no importe de 05 anos e 06 meses de reclusão.

Mais a frente, o magistrado sentenciante entendeu presente a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no entanto, diminuiu a pena apenas no mínimo necessário, 1/6 (um sexto), já que levou em consideração tanto a natureza da droga apreendida com os recorridos, como a QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE para efetuar o decote somente nesse importe mínimo permitido.

Logo, por entender que a quantidade de droga apreendida foi deveras levada em consideração, pelo juiz
a quo
, quando de sua dosimetria penal, vejo que nada há para se reforma no presente
decisum
, devendo permanecer o mesmo em sua integralidade, sem nenhum aumento que seja, por seus próprios fundamentos, já que caso contrário, estaríamos incorrendo em verdadeiro bis in idem, pois valorada a quantidade de droga duas vezes para aumentar ou, no caso, deixar de decotar a pena dos apelados em importe maior que 1/6.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada em sua plenitude, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator